Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714418-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTIÇA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que já decidida no Primeiro Grau e reexaminada pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando o necessário reconhecimento da conexão de suas ações, para evitar a superveniente existência de decisões conflitantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (ID 39996655). Todavia, consoante se extrai dos documentos de ID 40014872 e 40014874, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, efetuando o recolhimento na forma simples. Assim, está configurada a deserção (ARE 1365874 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso extraordinário não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por vilipendiados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Ademais, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse analisar a tese recursal apontada pela parte recorrente, no tocante à existência dos requisitos do reconhecimento de conexão entre as demandas, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005